Tribunal: STF
Processo: RHC 218994
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesto constrangimento ilegal ou teratologia não identificados. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alexssandro Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que deu parcial provimento ao agravo regimental no HC 723.390/SC (eventos 37 e 38).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 38, fls. 9-10).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    2. Neste caso, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal. 



    3. Os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas demandam que o juiz, ao avaliar as circunstâncias judiciais do caso para dimensionar a sanção, deve levar em conta a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Neste caso, foram apreendidas cerca de 2,8g de crack, quantidade que, ainda que não possa ser considerada inexpressiva, não autoriza o incremento punitivo na primeira etapa do cálculo dosimétrico. 



    5. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao agravante, nos termos do voto.”



    No presente recurso, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal no Recorrente. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Argumenta que ‘a justificação para a legalidade da busca pessoal baseou-se na alegação de atitude suspeita, sem investigação prévia ou denúncia contra o Paciente’. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até julgamento final do presente writ. Pleiteia, no mérito, a nulidade das provas obtidas ilegalmente (evento 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada ilegalidade da busca pessoal no Recorrente.



    No caso, o Juízo primevo rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 7, fls. 24-5): 



    “(...), como é cediço, o tráfico de entorpecentes é um delito de caráter permanente, cuja consumação se estende pelo tempo, assim, o estado de flagrância dura enquanto a conduta delituosa não cessar, consoante art. 303 do CPP. 



    Somado a isso, sabe-se que, ainda que sem mandado judicial, "as autoridades policiais e seus agentes" possuem o dever de realizar a prisão de quem se encontre em flagrante delito, com base no art. 301 do CPP. Por corolário, os indivíduos que tenham consigo drogas destinadas ao comércio espúrio enquadram-se em tal situação, já que o delito está sendo consumado naquele momento. 



    Inclusive, "[....] Tratando-se de ocorrência de flagrante delito mormente nos casos de crime permanente, tal como o tráfico de entorpecentes, qualquer do povo poderá efetuar a detenção do infrator, sem que isso gere qualquer nulidade processual [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000677-15.2016.8.24.0167, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 21/5/2020). 



    Não bastasse isso, a busca pessoal, nos casos de suspeita de prática ilícita, não necessita de mandado judicial, conforme estabelece o artigo 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, conforme a inteligência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    (…).



    Nesse panorama, conclui-se que a "inviolabilidade pessoal" (assim como a domiciliar) não é absoluta, haja vista que, havendo fundadas razões e prévios indícios da prática ilícita, é dever do agente policial realizar a abordagem em defesa da ordem pública. 



    Desse modo, vê-se que a fundada suspeita é proveniente da experiência adquirida com o exercício da atividade profissional dos policiais responsáveis pela revista pessoal, que, com a análise da situação, podem indentificar atitudes suspeitas que justifiquem a busca individual. 



    No caso dos autos, conforme relatado pelos policiais, no dia dos fatos, estavam investigando denúncias de tráfico na localidade "Capão", ocasião em que visualizaram Alexssandro, que, por sua vez, quando avistou os policiais, mostrou-se muito nervoso e dispensou o objeto que tinha nas mãos, no qual o acusado guardava 20 (vinte) pedras de "crack", embaladas individualmente. 



    Ressalta-se que o próprio acionado confirmou que "ficou nervoso" e, conforme suas derradeiras alegações, "esboçou fuga" ao ver os policiais, fato este que corrobora no sentido de existência de fundadas suspeitas da prática ilícita. 



    Assim, do angariado no curso da instrução processual, é possível perceber que o flagrante respeitou a legalidade, tendo ocorrido no momento em que o acusado já havia dado início à prática delituosa. Dessarte, a ação policial foi lícita, assim como as provas colhidas durante a instrução indiciária, que foram obtidas por meios legítimos. 



    Por conseguinte, deve ser afastada a preliminar sustentada pela defesa.”.



    A Corte estadual, nessa linha, destacou que “Não se desconhece que a medida probatória de busca pessoal, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 ambos do Código de Processo Penal, exige, desde que não decorrente de cumprimento de ordem judicial, a demonstração de fundada suspeita de que a pessoa esteja de posse de objetos que constituam exame de corpo de delito. Todavia, in casu, o acusado estava parado em frente à sua residência - esta localizada em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas - às 20:30h, segurando um pote branco. Ao receber ordem de parada, dispensou o volume e esboçou reação de fuga. Logo, legítima é a abordagem policial realizada em local de intensa criminalidade, com vistas a reduzir o número de delitos ocorridos na região e, assim, salvaguardar a ordem pública. De mais a mais, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da posse de entorpecentes destinados à venda, conforme se verá adiante – crime, como é sabido, de natureza permanente. Neste sentido, colhe-se de julgado desta Corte: (…). Portanto, não há nulidade a ser reconhecida na diligência realizada pelos agentes públicos” (evento 13, fl. 5). 



    Nesse prisma, pontuou a Corte Superior que, “No caso narrado, policiais estavam investigando denúncias de tráfico de drogas na localidade denominada Capão quando avistaram o agravante, que, ao avistar a viatura, ficou nervoso e dispensou um objeto que trazia consigo e, posteriormente, constatou-se que eram vinte pedras de crack. O agravante esboçou reação de fugo, mas foi detido pelos policiais que, em seguida, realizaram a abordagem e efetuaram a prisão em flagrante. Desse modo, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. Conforme se viu, além do comportamento do agravante, outros elementos, como a dispensa de objeto tão logo avistada a viatura policial. Portanto, há de ser considerada válida a busca pessoal sem autorização judicial, pois há elementos factuais que tornam válidas a abordagem e a busca pessoal”.



    Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC 168.754/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020); “Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal (RHC 117.767/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 02.8.2017); e “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682 AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2022).



    Por fim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias antecedentes sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



      Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora